Tribunal: TJSP
Processo: 1087612-28.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ção de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito. Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento previdenciário da ré. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar. Recursos Repetitivos no 1.312.736/RS e no 1.425.326/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1087612-28.2015.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito. Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito. Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento previdenciário da ré. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar. Recursos Repetitivos no 1.312.736/RS e no 1.425.326/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.